Tribunal: TJMT
Processo: 1030956-46.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030956-46.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (EMBARGANTE), MARCIO DEITOS - CPF: 440.081.120-49 (ADVOGADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (REPRESENTANTE), USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (EMBARGANTE), LUCIANO DE SOUZA GODOY - CPF: 097.553.648-62 (ADVOGADO), RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - CPF: 295.039.628-38 (ADVOGADO), USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (EMBARGADO), LUCIANO DE SOUZA GODOY - CPF: 097.553.648-62 (ADVOGADO), RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - CPF: 295.039.628-38 (ADVOGADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (EMBARGADO), MARCIO DEITOS - CPF: 440.081.120-49 (ADVOGADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (REPRESENTANTE), GUSTAVO DE OLIVEIRA BOSONI - CPF: 407.556.338-30 (ADVOGADO), GUSTAVO DE OLIVEIRA BOSONI - CPF: 407.556.338-30 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 352.456.218-35 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 352.456.218-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1030956-46.2018.8.11.0041 aviado na “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” onde litiga com USINAS ITAMARATI S/A perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 78960950 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso de USINAS ITAMARATI S/A, revogou o benefício da justiça gratuita concedido a PACE PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, concedendo-lhe o prazo de 15 dias para recolhimento das custas da ação de execução e o preparo recursal, sob pena de deserção e inscrição na dívida ativa.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 79972462 que pretendeu o diferimento do recolhimento das custas processuais de forma subsidiária a concessão do benefício da gratuidade da justiça, este de forma mais ampla; que os documentos anexados demonstram que há a concreta indisponibilidade de recursos financeiros a custear a propositura da presente demanda. Neste cenário, pede sejam recebidos os presentes embargos para ser analisado o pedido de pagamento das custas ao final ou, entendendo justos os motivos, ser reconsiderada a r. decisão e concedido o benefício in totum. Em outra vertente, ao decidir pela revogação do benefício da gratuidade da justiça, a eg. Câmara Cível incidiu na omissão vedada pelo ordenamento jurídico.

Contrarrazões sob ID. 81101545.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara.

O primeiro aspecto a ser observado e, neste contexto, analisar o recurso de apelação cível formulado pela USINA ITAMARATI S/A é em relação ao deferimento ou não da justiça gratuita e, se superada esta questão, analisar o recurso interposto pela PACE-PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NGÓCIOS LTDA. Por outro lado, deve ser visto que a questão deveria ser tratada por decisão monocrática do relator, pois diz respeito a condições de admissibilidade recursal, na dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Entretanto, como tal questão, tratada por decisão monocrática pode ser alvo de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, submeto esta questão ao colegiado.

Pois bem!

No caso em apreço, baixando os fatos à realidade, não é caso de ser deferida a gratuidade da justiça. A presunção de sinceridade do pedido, na recomendação do § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil deve ser vista em face de outros contornos existentes nos autos e, nesta toada, deve ser flexibilizado.

Como aduziu Carlos Maximiliano.

“Os Códigos não podem abranger explicitamente todas as relações, em constante eterno evolver. Dilatam-se regras de modo a abrangerem hipóteses imprevistas. (Hermenêutica e Aplicação do Direito, 7ª. Edição, pag. 302/303). E continuou o festejado hermeneuta: ‘Graças ao conhecimento dos princípios que determinam a correlação entre as leis dos diferentes tempos e lugares, sabe-se que o complexo de regras que se enquadra a um caso concreto. Extrema-se do conjunto a que parece aplicável ao fato. O trabalho não está concluído. Toda lei é obra humana e aplicada por homens; portando imperfeita na forma e no fundo, e dará duvidosos resultados práticos, se não se verificarem o sentido e o alcance de suas prescrições. Incumbe ao intérprete àquela difícil tarefa. Procede à análise também a reconstrução ou síntese, Faz-se a obra de conjunto, compara-o com outros dispositivos da mesma lei, e com leis diversas do país ou de fora. Inquire qual o fim da inclusão da regra no texto, e examina este tendo em vista o objetivo da lei toda e dos direitos em geral. Determina por este processo o alcance da norma jurídica e, assim realiza de modo completo, a obra moderna da hermenêutica. (Obra citada acima, fonte Google).

Feitas estas considerações, temos que a exeqüente trata-se de uma pessoa jurídica e, nestes casos, deve ser feita uma analise objetiva em relação a sua situação financeira, impondo, de conseqüência, perfeita identificação de que, realmente, quando da propositura da demanda, não tinha recursos suficientes ao pagamento dos custos do processo, o que não se verifica no caso em apreço.

Por outro lado, em termos de verdade, deve merecer a adequação da questão ao intelecto e, por tal aspecto, em que pesem os fundamentos do magistrado que, fazendo suas razões, entendeu que a exeqüente tem direito à gratuidade da justiça, por uma questão lógica, vê-se que traduz indiscutível incoerência uma empresa ajuizar uma ação de execução por titulo extrajudicial, no valor estratosférico de R$ 108.791.091,60 (cento e oito milhões, setecentos e noventa e um mil, noventa e um reais e sessenta centavos), dizer que não tem valores monetários a adiantar os custos do processo e, sequer pediu, de forma alternativa, o parcelamento, como está disciplinado pelo § 6º, do art. 98, do Código de Processo Civil, traduzindo, segundo vejo esta questão, em inequívoca vontade materializada de lesar o fisco.

Deve ser visto, ainda, para formar este convencimento que sequer a empresa está em recuperação judicial e, neste contexto, até nesta situação jurídica, se apresenta a necessidade de comprovação inequívoca de insuficiência financeira.

Como bem anotou ORLANDO GOMES: ‘Não se pode permitir que uma lógica abstrata tripudie sobre o bom senso’ (“‘in” Contratos V).

Não se nega, com isto, o direito de peticionar ao Poder Judiciário eventual lesão do seu direito, como tratado no inciso XXXV, do art. 5º da Constituição Federal. Esta norma deve ser vista de forma sistemática com outros predicados constitucionais e, neste aspecto, não se pode olvidar o inciso LXXV do mesmo artigo e comando constitucional: ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’.

Por tal aspecto, divergindo do posicionamento adotado pelo magistrado de piso que deferiu a prestação jurisdicional gratuita à exeqüente, divergindo de tal interpretação dos comandos que regem a matéria, para fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, deve a pessoa jurídica não apelas alegar situação de HIPOSSUFICIENCIA financeira. Ao contrário, além de declarar que não ter condições de custear as despesas com a propositura da ação, comprovar de forma cabal esse estado de pobreza que seja capaz de ameaçar ou efetivamente impedir o acesso na justiça. Repita-se, sequer pediu o parcelamento como lhe autorizava o dispositivo processual reportada linhas acima.

Portanto, segundo penso, em se tratando de pessoa jurídica, torna-se imprescindível que esta demonstre, de forma inequívoca a inviabilidade econômica de arcar com as despesas do processo. Exige-se, pois, prova cabal de insuficiência econômica, não sendo suficiente mera declaração firmada pelo seu representante legal.

Bem a propósito já referendou o colendo Superior Tribunal de Justiça. ‘Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fim lucrativo que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’. (Súmula 481).

Com estas considerações, conheço do recurso de apelação formulado por USINAS ITAMARATY S/A e lhe dou provimento para, reformando a decisão de piso, INDEFERIR A PRETENSÃO da credora de litigar sob auspícios da Justiça Gratuita.Por conseqüência, em primeiro aspecto, determino que sejam apurados os valores devidos pela exeqüente, quer em relação aos custos do primeiro grau quando da distribuição da ação de execução, quer em relação ao valor do porte recursal, baixando os autos ao Departamento competente, para os fins de direito. E, apurado o valor, seja intimada a exeqüente, para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, faça o recolhimento do devido, sob pena de não conhecimento do seu recurso aviado e, de igual forma, o lançamento em divida ativa do estado para no futuro ser cobrada através do executivo fiscal.

É como voto.”

Questão pertinente a condições de admissibilidade do recurso compete ao relator, a rigor do prescrito no art. 932, inciso III, do CPC. Contudo, sendo ato monocrático agravável ao colegiado, por força do art. 1021 do CPC, não reside ilegalidade, desde já, a apresentação da questão, em preliminar, ao colegiado. Indeferida a justiça gratuita, suspende-se o julgamento até que os custos processuais sejam quitados, sob pena de não o fazendo, o recurso de apelação interposto não ser conhecido.

A pessoa jurídica, à exemplo da pessoa natural, pode ingressar postular na justiça sob o pálio da gratuidade. Mas para obter esta benesse legal, torna-se imprescindível que esta demonstre, de forma inequívoca a inviabilidade econômica de arcar com as despesas do processo. Exige-se, pois, prova cabal de insuficiência econômica, não sendo suficiente mera declaração firmada pelo seu representante legal. Não demonstrando de forma objetiva a situação, torna-se necessário o indeferimento, na interpretação sistemática do contido no inciso LXXV, do art. 5º, da Constituição Federal c a Súmula 481 do colendo STJ.

Revogada o deferimento em grau de apelação, já que a questão não está no rol do art. 1.015 do CPC, o valor devido deve ser apurado e, ao depois, concedido prazo de 15 dias para o recolhimento necessário, sob pena de não conhecimento do recurso, sujeito, ainda, à inscrição em divida ativa estadual e ao executivo fiscal.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021